Tribunal: TJDFT
Processo: 0714988-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Na hipótese da fixação de honorários de sucumbência em valor certo, os juros de mora sobre eles incidirão desde o trânsito em julgado, haja vista que a partir desse momento é possível ao devedor conhecer o valor do débito e efetuar o pagamento e, ante o próprio trânsito em julgado, constituí-lo em mora.

2. Agravo provido.